Tribunal: TJSP
Processo: 1011461-94.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e dividindo as custas processuais. A lide secundária entre a ré e a terceira denunciada também foi julgada procedente.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e dividindo as custas processuais. A lide secundária entre a ré e a terceira denunciada também foi julgada procedente.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade passiva da ré e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a responsabilidade pelos danos materiais e morais; (iii) a distribuição das custas processuais e honorários sucumbenciais.
III. Razões de Decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva da ré não se sustenta, pois há vínculo jurídico contratual que justifica sua presença no polo passivo. 4. A responsabilidade solidária da ré pelos danos materiais é confirmada, devido à falha na fiscalização da obra, conforme previsto no contrato. 5. A correção monetária deve incidir a partir da data do laudo pericial, não da propositura da ação, para evitar enriquecimento sem causa. 6. Danos morais são devidos, considerando a frustração do autor ao adquirir imóvel com vícios construtivos graves.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso da ré parcialmente provido para alterar o termo inicial da correção monetária e reduzir a verba sucumbencial. Recurso do autor provido para estipular indenização por danos morais. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária abrange todos os integrantes da cadeia produtiva. 2. A correção monetária deve incidir a partir da data do laudo pericial.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 12, art. 25, § 1o.
Código de Processo Civil, art. 82, § 2o, art. 499.
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, art. 1098, § 5o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1006259-78.2020.8.26.0297, Rel. Maurício Campos da Silva Velho, j. 29.04.2024.